Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/94. AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. LISTA DE NOMES ANEXADA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA.
1. A eficácia subjetiva da sentença coletiva ajuizada pelo sindicato alcança a todos os servidores da categoria representada pelo legitimado extraordinário, ainda que não filiados à entidade de classe.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.